Tribunal: TJES
Processo: 0000016-96.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-96.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE CASTRO ELIZIARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBOS –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA EM FACE DE APENAS DUAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AS DEMAIS
–
PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
N
ão há provas, ou, sequer, narrativa na denúncia, de ofensa ao patrimônio dos menores
,
sendo que a ameça a eles direcionada teve como único objetivo diminuir a resistência das vítimas.

2.

I
ncide o concurso formal de crimes (art. 70, CP) e, considerando que os mesmos motivos lançados para a primeira vítima se aplicam à segunda, sendo, portanto, iguais as penas,
incide a fração de
1/6.

3.

Pena redimensionada.

4
.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000016-96.2021.8.08.0008

APELANTE: REGINALDO DE CASTRO ELIZIARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JULIANDERSON DOMINGOS GAMAS - ES30689-A, GILSON MORAIS PRADO - MG198349-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
:
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa requer o direito do recorrente de apelar em liberdade.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,

o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

P
elo exposto, rejeito a
s
preliminar
es
suscitad
a
s
.

VOTO -
MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO DE CASTRO ELIZIARIO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
145
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
B
ARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000016-96.2021.8.08.0008
, condenou
o
recorrente à pena de
2
0
(
vinte
) ano
s
e 08 (oito) meses

de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
fechado
,
e ao pagamento de
330

(
trezentos e trinta
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
15
7
,
§2º-A, I (
quatro
vezes), na forma do art. 70, todos
do C
ódigo
P
enal
.

Em suas razões de fls.
92
/
ss.
, requer a defesa,
preliminarmente, o direito do acusado de recorrer em liberdade.
No mérito,
pugna pela absolvição do réu em relação ao crime de roubo em face das vítimas Marcos Gabriel e Gabriely,
por atipicidade da conduta
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
177
/ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
7820420

pelo parcial provimento da apelação
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
07/01/2021
, o apelante, agindo de forma livre e consciente, utilizando
um simulacro de
arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu
os
celulares das vítimas
Carlos Eduardo do Carmo Poltronieri e Joyce Pinheiro da Silva. Consta ainda na denúncia que, para garantir a subtração, afirmou que “atiraria nas crianças” (
Marcos Gabriel e Gabriely,
primos de Joyce)
,

caso pedissem socorro
.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
15
7
,
§2º-A, I (
quatro
vezes), na forma do art. 70,
do CP
.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
os elementos colhidos no IP

e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
,
inclusive pela própria confissão do réu
de que teria subtraído os bens de Carlos Eduardo e Joyce.

Entretanto, assim como sustentado pela defesa,
o bem jurídico tutelado nos crimes de roubo, de maneira imediata, é o patrimônio
, por intermédio da subtração da coisa móvel alheia, mediante o uso de violência ou grave ameaça.

E, no presente caso, não há provas, ou, sequer, narrativa na denúncia, de ofensa ao patrimônio dos menores
Marcos Gabriel e Gabriely,
sendo que a ameça a eles direcionada teve como único objetivo diminuir a resistência das vítimas.

Conclui-se, assim, que houve ofensa apenas a dois patrimônios – os de
Carlos Eduardo e Joyce – de forma que a condenação do apelante pelo crime de roubo em face de Marcos Gabriel e Gabriely deve ser afastada.

Diante dessas considerações
, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase,
o MM. Juiz de Direito
c
onsiderou como
desfavoráve
l

os motivos do crime, eis que o réu agiu impulsionado pelo vício em drogas.

Sabe-se que a dependência química não é fundamento idôneo para exacerbar a pena-base, pois trata-se de um problema de saúde pública que não reflete maior desvalor na conduta do réu.

Entretanto, em reforço argumentativo, considero que, de fato, as circunstâncias do delito merecem maior desvalor, uma vez que o réu, na prática do delito, ameaçou atirar em duas crianças – uma de 04 e a outra de 07 anos – havendo relatos de que as mesmas ficaram aterrorizadas.

Dessa forma,
subsistindo

apenas

as circunstâncias do crime
e
que, segundo a jurisprudência do STJ “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020),

mantenho
a pena-base
em

04
(
quatro
) anos
e
09
(
nove
) meses
de reclusão,
além de
53 (cinquenta e três)
dias-multa.

Ressalto
ser
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Em
seguida
,
f
oi reconhecida a
a
tenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, i
ncide o concurso formal de crimes (art. 70, CP) e, considerando que os mesmos motivos lançados para a primeira vítima se aplicam à segunda, sendo, portanto, iguais as penas, aumento a pena de um dos crimes em 1/6, fixando-a definitivamente em
04
(
quatro
) anos
e 08
(
oito
) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(art. 33, §2º,
b
, CP), e ao pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
D
OU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para absolvê-lo quanto aos delitos de roubo praticados em face das vítimas
Marcos Gabriel e Gabriely,
mantendo a condenação no
art.
15
7
,
§2º-A, I (
duas
vezes), na forma do art. 70, todos
do C
ódigo
P
enal,

e

redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)